Tribunal: STM
Processo: 7000936-15.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000936-15.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: CAROLINE BIGAREL DE ABREU LIMA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
17/05/2021 a 21/05/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, negou
provimento ao Apelo ministerial, mantendo íntegra a Sentença recorrida, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH
e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará
declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 04/06/2021 18:22:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2163171d3d
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO 7000936-15.2020.7.00.0000

RELATOR: Min Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISORA: Min Dra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADA: CAROLINE BIGAREL DE ABREU LIMA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. MPM. FALSIDADE DOCUMENTAL (ART. 311 DO CPM).
CARACTERIZAÇÃO DO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO PENAL.
DESPROPORCIONALIDADE. APRECIAÇÃO DO FATO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

1. As informações constantes no documento inverídico se revelaram verdadeiras. O fato
não atentou, efetivamente, contra a Administração Militar, como exige o tipo
penal.
2. A conduta da Ré não teve o intuito de falsear a verdade acerca dos estagiários,
mas apenas de encobrir os extravios dos documentos autênticos, dando
seguimento ao trâmite administrativo, sem, contudo, causar dano à Administração
Militar.
3. Ficou demonstrado que os militares autores das declarações extraviadas
também não sofreram qualquer prejuízo.
4. Apesar de ser reprovável a conduta da Ré, considerando todas as
circunstâncias e as peculiaridades do caso concreto, uma condenação penal
não seria proporcional e razoável, sendo mais adequada a apreciação do fato pela
esfera administrativa disciplinar.
5. Apelo desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo
ministerial, para manter íntegra a Sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 21 de maio de 2021.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Em 22 de outubro de 2019, o Ministério Público Militar junto à Auditoria da 4ª CJM, com base no IPM nº
7000060-71.2019.7.04.0004, ofereceu Denúncia (Evento 1, Arquivo 1, da Ação Penal nº 7000118-
74.2019.7.04.0004) em desfavor da 2S CAROLINE BIGAREL DE ABREU LIMA pela prática dos seguintes
fatos delituosos, in verbis:
"(...)
Consta dos autos que a denunciada trabalhava na Ajudância do Corpo de Alunos,
no Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica (CIAAR), à época sediado em
Belo Horizonte/MG, tendo, inclusive, participado da realização do Exame de
Admissão ao Curso de Adaptação de Médicos da Aeronáutica de 2017 (CAMAR
2017).
Ressalte-se que, no mês de janeiro de 2017, durante a Concentração Final do
curso, os estagiários deveriam preencher uma declaração da lE/EA CAMAR 2017,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 04/06/2021 18:22:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2163171d3d
de não investidura (Anexo J) ou de investidura (Anexo K) em cargo, função ou
emprego público, conforme a sua situação pessoal.
Nessa fase do curso, o 1º TEN CLEITON PAULO MANOEL DE SANTANA, o 1º TEN
GUSTAVO DE MOURA E SILVA TOLEDO, a 1º TEN JÚLIA DANTAS LODI ARAÚJO e
a 1º TEN MAÍRA RODRIGUES DE MARINO AZEVEDO preencheram as
declarações de investidura do evento 1, arquivo 6, fls. 02/05, as quais, entretanto,
ficaram perdidas nos arquivos da denunciada e só foram encontradas muito
tempo depois, em uma busca realizada no decorrer da Sindicância 14/AJUR-
SIJ/CIAAR/2018, no dia 18 de dezembro de 2018 (evento 1, arquivo 5, fls. 03).
No mês de março de 2017, a denunciada iniciou a montagem dos processos dos
estagiários no E-pessoal e entregou declarações de não investidura em cargo
função ou emprego público (Anexo J da lE/EA 2017 CAMAR), em branco, ao 3º
Esquadrão do Corpo de Alunos, que as levou para serem preenchidas pelos
estagiários.
Depois de receber de volta os documentos preenchidos do 3º Esquadrão do Corpo
de Alunos, a denunciada percebeu que faltavam as declarações dos estagiários
supramencionados, mas para evitar que o extravio dos documentos fosse
descoberto, preferiu falsificar as declarações de não investidura do evento 12,
arquivo 2, fls. 21/24, assinando-as no lugar dos estagiários.
Ressalte-se que, embora, em um primeiro momento, tenha negado a autoria das
contrafações, após os d. peritos signatários do laudo grafotécnico do evento 12,
arquivos 1 e 2, concluírem que as declarações falsas foram confeccionadas pelo
mesmo punho escrevente das Capas dos Processos 24313, 24314, 24317 e
24318, cuja autoria reconhecera, acabou confessando que confeccionou as
declarações, muito embora não se recorde do momento nem da motivação
(evento 26, arquivo 1, fls. 06/09).
Frise-se, por fim, que o crime de falsificação de documento gerou prejuízo ao bom
andamento da administração militar, na medida em que pesou suspeita sobre
vários estagiários pela a prática do crime de falsificação, tendo, inclusive, sido
instaurada uma sindicância no âmbito do CIAAR (evento 1, arquivo 2, fls. 06), para
apuração de suspeita da prática do mencionado crime pelo 1º Tenente CLEITON.
Não resta dúvida, portanto, que a denunciada, ao falsificar, no desempenho da
função que exercia na Ajudância do Corpo de Alunos do CIAAR, as quatro
declarações de não investidura em cargo, função ou emprego público do evento
12, arquivo 2, fls. 21/24, violou o comando proibitivo inserto no art. 311, caput, c/c
§ 1º, parte final, do CPM, na forma do art. 80 do mesmo Códex. (...)" (Grifos no
original.)

A Denúncia foi recebida por Decisão de 28/10/2019 (Evento 1, Arquivo 2, da Ação Penal nº 7000118-
74.2019.7.04.0004).

A Acusada foi regularmente citada (Evento 9 da Carta Precatória nº 7001444-62.2019.7.01.0001).

Foram ouvidas em Juízo 6 (seis) testemunhas arroladas pelo MPM e 3 (três) testemunhas arroladas pela
Defesa (Eventos 49, 101, 133 e 134 da Ação Penal nº 7000118-74.2019.7.04.0004).

A Acusada foi qualificada e interrogada, constando suas declarações em mídia de vídeo (Eventos 133 e
134 da Ação Penal nº 7000118-74.2019.7.04.0004).

Em Alegações Escritas, o MPM requereu a condenação da Acusada como incursa no art. 311, caput, c/c
o §1º, parte final, do CPM, na forma do art. 80 do mesmo código. (Evento 149 da Ação Penal nº
7000118-74.2019.7.04.0004).

A Defesa, por sua vez, em Alegações Escritas, requereu a absolvição da Ré por atipicidade da conduta,
com fulcro no art. art. 439, "b" ou "e", do CPPM, tendo em vista a ausência de dolo e/ou ausência de
prova acerca do dolo; ou a absolvição em face da atipicidade da conduta pela falsificação grosseira,
perceptível a olho nu pelo homem médio, nos termos do art. 439, "b'', do CPPM. Alternativamente, em
caso de condenação, requereu a aplicação da pena no mínimo legal e todos os benefícios legais,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 04/06/2021 18:22:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2163171d3d
considerando a confissão da Acusada e a concessão do sursis (Evento 152 da Ação Penal nº 7000118-
74.2019.7.04.0004).

Em Sessão do dia 29/9/2020, decidiu o Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica, conforme
Sentença (Evento 172 da Ação Penal nº 7000118-74.2019.7.04.0004), por unanimidade, ABSOLVER a
Acusada das penas da imputação prevista na Denúncia, com fulcro no art. 439, "b", do Código de
Processo Penal Militar, podendo a conduta ser avaliada como transgressão disciplinar pelo Comando da
Aeronáutica (Evento 170 da Ação Penal nº 7000118-74.2019.7.04.0004).

O Ministério Público Militar e a Defensoria Pública da União foram devidamente intimados do inteiro
teor da Sentença condenatória em 18/10/2020 (Eventos174, 175 e 176 da Ação Penal nº 7000118-
74.2019.7.04.0004).

O MPM não se conformou com a Sentença proferida e interpôs, em 21/10/2020, Recurso de Apelação
(Evento 177 da Ação Penal 7000118-74.2019.7.04.0004), sustentando, em suas Razões (Evento 184 da
Ação Penal nº 7000118-74.2019.7.04.0004), em síntese, que o delito ficou demonstrado pelas provas
dos autos e pela confissão da própria Ré, e que o crime de falsificação de documento independe da
produção de qualquer vantagem ou prejuízo. Ao final, requereu o provimento do Recurso, com a
reforma da Sentença e, por conseguinte, a condenação da Acusada como incursa no art. 311 do CPM.

A Defesa, em Contrarrazões (Evento 187 da Ação Penal nº 7000118-74.2019.7.04.0004), sustentou que
a conduta da Apelada não causou qualquer prejuízo à Administração; que a lesão seria ínfima e que a
conduta seria atípica por ser falsificação grosseira. Ao final, requereu o desprovimento da Apelação
interposta pelo MPM, com a manutenção da Sentença, considerando a atipicidade da conduta
imputada à Apelada.

A SEJUD certificou que nada consta naquela Secretaria em relação à Apelada (Evento 4).

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer da lavra da ilustre
Subprocuradora-Geral Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, opinou pelo conhecimento e pelo provimento do
Recurso de Apelação interposto pelo MPM. (Evento 6).

O Ministro Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar com vista à reforma da
Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica, que absolveu a 2S CAROLINE
BIGAREL DE ABREU LIMA da imputação da prática do crime previsto no art. 311 do CPM, com fulcro no
art. 439, "d", do CPPM.

O Apelo é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razões pelas quais deve ser
conhecido.

Sustenta o MPM que a Sentença não nega a existência dos fatos que foram imputados à Apelada; que
restaram demonstrados pelas provas produzidas em juízo; que os estagiários confirmaram que as
declarações de não investidura em cargo público não foram por eles preenchidas; que a própria
apelada confessou que foi ela quem preencheu e assinou as falsas declarações de não investidura em
cargo, embora tenha alegado que seriam apenas modelos que, por engano, foram juntados aos
processos dos estagiários.

Argumenta que ninguém preencheria um modelo com os dados reais de um candidato, incluindo a sua
respectiva assinatura; que a Apelada se deu ao trabalho de modificar sua grafia, deixando claro que
sabia que estava cometendo um ilícito e que não queria que sua autoria fosse descoberta; que a
Sentença assevera que as falsificações não trouxeram prejuízo à Administração ou ao Serviço Militar e
que, com a instauração de sindicância, a lesividade seria ínfima.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 04/06/2021 18:22:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2163171d3d

Alega que o crime de falsificação de documento consuma-se com a simples editio falsi,
independentemente da produção de qualquer vantagem, ou prejuízo; que a falsificação das
declarações gerou prejuízo ao bom andamento da Administração Militar, na medida em que pesaram
suspeitas sobre vários militares do setor; que a Apelada era a própria agente da Administração Militar
incumbida de receber os documentos que foram por ela falsificados e, num primeiro momento, negou
a autoria das contrafações, só confessando ter sido a autora dos falsas declarações após o resultado
do laudo grafotécnico.

A Defesa, por sua vez, argumentou que a conduta da Apelada não causou qualquer prejuízo à
Administração Militar; que os fatos não representam mais que uma conduta temerária, típica de quem
acumulava funções e está sobrecarregado de trabalho; que a falsificação teve como fim único o de
"desburocratizar" o processo admissional, recaindo sobre documento acessório; que, ainda que a
falsificação fizesse constar do documento informação falsa.

Argumenta que a cumulação poderia ser descoberta por outros meios; que, no presente caso, com
mais razão, ver-se-ia a inexistência de prejuízo, uma vez que todas as declarações contrafeitas
continham informações verdadeiras; que os candidatos afirmaram que não sofreram nenhum prejuízo
com as falsificações documentais.

Alega que a ausência de prejuízo seria evidente, uma vez que a conduta da Apelada não ensejou a
admissão de candidato que possuísse empecilhos ao cumprimento da carga horária estabelecida em
edital; que mera instauração de sindicância não pode ser considerada prova do prejuízo causado pela
conduta, uma vez que a sindicância é procedimento administrativo cuja finalidade é apurar indícios de
irregularidades; que, ainda assim, a lesão seria ínfima; que a conduta seria atípica por ser falsificação
grosseira.

Não têm razão o MPM, senão vejamos:

A Sentença bem fundamentou o decreto absolutório nos seguintes termos (Evento 172 da Ação
7000118-74.2019.7.04.0004), in verbis:

(...)
A tipicidade é a perfeita adequação de uma conduta a uma das normas previstas na
legislação criminal. Segundo a denúncia, a conduta da acusada se adéqua ao
previsto no artigo 311, §1º, do CPM, tendo o MPM, em alegações orais, requerido a
não aplicação do aludido §1º de modo que se respeitasse o princípio da
proporcionalidade.
A acusada, ao criar quatro documentos integralmente novos que continham
informações inverídicas, falsificou-os materialmente. Embora tenha dito que não
houve o dolo de falsificar documentos, não se pode aceitar o argumento de que seu
desejo era o de apenas criar "modelos" para que os candidatos não realizassem
preenchimentos incorretos. Afinal, tais "modelos" estavam assinados, o que não se
compatibiliza com tal tipo de documento. E, a falsificação incidiu sobre documentos
particulares, porque as declarações da não investidura em cargo, função ou
emprego público não seriam produzidas por servidores públicos no exercício de
suas funções.
Com relação ao elemento normativo do tipo "desde que o fato atente
contra a administração ou o serviço militar", cabem maiores
aprofundamentos.
A declaração de não investidura em cargo, emprego ou função pública é um
documento que tem por exclusiva finalidade auxiliar à detecção de situações que
possam ensejar o acúmulo indevido de cargos, empregos ou funções públicas, nos
termos do inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal. As falsificações
praticadas pela acusada não trouxeram prejuízos à Administração ou ao Serviço
Militar, pois todos os candidatos cujas declarações foram falsificadas não estavam
em situação que geraria acúmulo vedado pela Constituição Federal. Com isso, não
houve preterição de candidatos, tampouco foi admitido candidato que possuía

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 04/06/2021 18:22:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2163171d3d
empecilhos ao cumprimento da carga horária estabelecida em edital.
Claro, ao serem encontradas as declarações originais que haviam sido
extraviadas quando estavam sob a guarda da acusada, houve a instauração
de sindicância para a apuração do fato. Friso, a sindicância apurou o fato, não
eventuais condutas dos candidatos.
Os candidatos 1º TEN JÚLIA DANTAS LODI ARAÚJO, 1º TEN MAÍRA RODRIGUES DE
MARINHO AZEVEDO, 1º TEN GUSTAVO DE MOURA E SILVA TOLEDO, evento 49,
informaram que somente durante a sindicância souberam da falsificação das
declarações de não investidura em cargo, emprego ou função pública. O candidato
1º TEN CLEITON PAULO MANOEL DE SANTANA, evento 101, disse que apenas tomou
conhecimento da falsificação no CIAAR, em janeiro de 2018. Todos os
candidatos afirmaram que não sofreram nenhum prejuízo com as
falsificações documentais.
Poderíamos pensar que a conduta da acusada atentou contra a
administração militar, dada a necessidade de instauração de sindicância
para a apuração de um fato. Ainda assim, tal atentado seria de ínfima
lesividade, pois apenas houve a movimentação da administração para a
apuração da questão. Ademais, restou provado nos autos através dos
depoimentos de todas as testemunhas que a acusada é uma profissional
dedicada e abnegada. Mesmo por vezes sobrecarregada com o trabalho,
consegue concluí-lo adequadamente em seus prazos . É uma excelente militar.
Logo, o atentado de ínfima lesividade à administração militar e o
comportamento da acusada permitem considerar a conduta como sendo
insignificante para fins da aplicação do direito penal. O direito penal é a
ultima ratio, ou seja, dentre as repostas possíveis, cabe utilizá-lo tão somente
quando não haja uma solução menos gravosa à questão. Penso que o justo é
conceder à acusada uma segunda chance, sendo suficiente a sua submissão à
justiça do Comandante, calcada na aplicação das normas presentes no RDAER
(Decreto nº 76.322/1975).
Portanto, dada a atipicidade material da conduta praticada pela acusada, o
requerimento contido na denúncia não será acolhido.
(...)." (Grifos nossos.)

Como se vê, apesar de ter sido demonstrada a confecção das falsas declarações pela Acusada, todas
as circunstâncias dos fatos devem ser analisadas para o deslinde da questão.

Inicialmente, deve ser destacado que as informações constantes no documento inverídico eram
verdadeiras e é bem provável que a Ré tivesse ciência da veracidade dos dados quando da confecção
do falso. Dessa forma, em certo sentido, tem razão a Sentença quando argumenta que o fato não
atentou efetivamente contra a Administração Militar, como exige o tipo penal.

Isso fica evidente, uma vez que o falso só foi descoberto porque as declarações verídicas foram
encontradas e, na investigação do extravio, verificou-se que declarações falsas foram anexadas ao
processo, em lugar das verdadeiras. Contudo, foi constatado que o teor das declarações falsas e
verdadeiras era o mesmo. Dito de outra forma, a conduta da Ré não teve o intuito de falsear a verdade
acerca dos estagiários, mas apenas de encobrir os extravios dos documentos autênticos, dando
seguimento ao trâmite administrativo, sem, contudo, causar dano à Administração Militar.

De outro lado, restou demonstrado, de igual forma, que os militares autores das declarações
extraviadas também não sofreram qualquer prejuízo.

Assim, em que pese ser reprovável a conduta da Ré, considerando todas as circunstâncias e as
peculiaridades do caso concreto, uma condenação penal não seria proporcional e razoável, sendo a
apreciação do fato pela esfera administrativa disciplinar mais adequada ao caso em tela, como bem
concluiu a Sentença absolutória.

Por fim, deve-se sempre valorizar o entendimento do colegiado a quo que acompanhou mais de perto
as provas produzidas nos autos, inclusive o depoimento das Testemunhas e da Acusada e decidiu, por

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 04/06/2021 18:22:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2163171d3d
unanimidade, pela absolvição.

No mesmo sentido já decidiu essa Corte, conforme o seguinte julgado, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO.
(...). APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO FALSO. ATO DE DEFESA DO
ACUSADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA
INTERVENÇÃO MÍNIMA, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
AUSÊNCIA DE DOLO. ABSOLVIÇÃO. PROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO.
SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA. (...). Não constitui infração penal a
conduta de militar que apresenta falso atestado médico para justificar sua
ausência ao desfile de 7 de setembro, constituindo-se em ato de defesa do
acusado em contrapartida às reiteradas cobranças de seu superior hierárquico
para explicar a falta ao desfile militar. A Incidência dos princípios da
intervenção mínima, da razoabilidade e da proporcionalidade e a
ausência de dolo específico de atentar contra a administração ou o
serviço militar ensejam a reforma da sentença, com fundamento no art. 439,
alínea "b", do CPPM. Apelo defensivo provido para reformar a sentença
condenatória e absolver o acusado por atipicidade da conduta apurada. Decisão
por maioria." (Grifos nosso) (Apelação n° 0000045-77.2014.7.08.0008. Rel. Min.
Dr. JOSÉ BARROSO FILHO Julgamento: 5/5/2016) (Grifos nossos.)

Dessa forma, entendo que o Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica bem soube sopesar
todas as circunstâncias do caso concreto, não merecendo reparos a Sentença apelada.

Por todo o exposto, nego provimento ao Apelo ministerial, para manter íntegra a Sentença recorrida
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 04/06/2021 11:05:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012aa307217
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000936-15.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADA: CAROLINE BIGAREL DE ABREU LIMA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO
Insurgiu-se o Ministério Público Militar, em face da Sentença proferida pelo CPJ/Aer da Auditoria da 4ª CJM,
de 30/9/2020, que absolveu a 2S CAROLINE BIGAREL DE ABREU LIMA, por unanimidade, da incursão no art.
311, caput, c/c o § 1º, parte final, na forma do art. 80, todos do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "b", do
CPPM.
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada, devendo ser conhecido.
Da análise dos argumentos recursais, não assiste razão ao Órgão Acusatório.
O MPM imputou à acusada o delito descrito no art. 311, caput, c/c o §1º, parte final, na forma do art. 80,
todos do Códex repressivo castrense. Destaco:
Art. 311 - Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou alterar
documento público verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou
o serviço militar:
Pena - sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo documento
particular, reclusão, até cinco anos.
§ 1º A pena é agravada se o agente é oficial ou exerce função em repartição militar.
(Grifo nosso.)
Art. 80. Aplica-se a regra do artigo anterior, quando o agente, mediante mais de uma
ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de
tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser
considerados como continuação do primeiro.
Consabido que os tipos penais inseridos no Capítulo V do Título VII do CPM têm por escopo proteger a
Administração Castrense contra a falsidade documental.
O crime de falsidade documental exige vestígio, consubstanciado no documento falsificado ou alterado,
atentatório contra a Administração Militar e contra a fé pública, em última análise. Equivale dizer que o
documento é o próprio objeto do crime, sendo elementar do tipo penal.
A prática delitiva ínsita no art. 311 do Código Penal Militar tutela a fé pública, sendo o elemento subjetivo
do tipo o dolo, fundamentado na vontade livre e consciente de praticar a conduta delituosa.
A mencionada fé pública consiste na credibilidade depositada na instituição pela sociedade como um
todo, bem como pelos órgãos estatais e privados.
Enio Luiz Rossetto[1], ao comentar o delito, afirma que "a objetividade jurídica é o regular funcionamento
da Administração Militar e sua credibilidade. Secundariamente, protege-se a fé pública dos documentos, a
credibilidade que merecem ter."
Acorde a doutrina de Coimbra Neves e Streifinger[2], a falsidade será reconhecida como crime militar
sempre que tiver o condão de
"(...) afetar a Administração Militar, por exemplo, aviltando a fé pública de que seu
funcionário goze, seu patrimônio, sua moralidade e etc., o que ocorre, geralmente,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 04/06/2021 11:05:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012aa307217
quando o agente postula perante a Administração Militar ou altera documento utilizado
em serviço.".
A figura típica é crime militar impróprio que visa tutelar, inicialmente, o regular funcionamento da
Administração Castrense e a sua credibilidade, e, em segundo plano, a fé pública dos documentos.
Para a consumação do crime de falsificação de documento, que apenas admite a modalidade dolosa, é
imprescindível o preenchimento de uma das seguintes elementares do tipo: "falsificar, no todo ou em
parte, documento público ou particular" ou "alterar documento verdadeiro".
Em arrazoado, sustentou a Acusação que houve a efetiva comprovação da materialidade e da autoria
delitiva da recorrida, ante a juntada de provas que demonstraram que a agente, encarregada da
montagem dos processos do estágio de adaptação do 3º Esquadrão do Corpo de Alunos, ao perceber a
ausência das declarações de não investidura (Anexo J do Edital de Convocação) ou de investidura (Anexo
K do Edital de Convocação) em cargo, função ou emprego público dos estagiários 1º TEN CLEITON PAULO
MANOEL DE SANTANA, 1º TEN GUSTAVO DE MOURA E SILVA TOLEDO, 1º TEN JÚLIA DANTAS LODI
ARAÚJO e 1º TEN MAÍRA RODRIGUES DE MARINO AZEVEDO, as falsificou, assinando-as no lugar dos
faltantes (evento 12, arquivo 2, fls. 21/24, do apenso).
Portanto, a ré, munida do elemento subjetivo doloso, falsificou os documentos para permitir/justificar a
ausência das referidas declarações nos dossiês de admissão daqueles estagiários.
Ademais, o MPM apresentou no acervo probatório os depoimentos das testemunhas de acusação,
uníssonas no sentido de que não tinham conhecimento da falsificação, mas que as declarações em nada
lhes causaram prejuízo, bem como provas documentais e periciais capazes de descortinar os elementos
necessários à condenação da apelada, em especial o Laudo Grafotécnico (evento 12, arquivos 1 e 2, do
apenso), onde os expertos concluíram que as declarações falsas foram confeccionadas pelo mesmo
punho escrevente das capas dos Processos nº 24313, 24314, 24317 e 24318, cuja ré reconhecera,
confessando o delito em seu interrogatório judicial (evento 26, arquivo 1, fls. 6/9, do apenso).
No entanto, o CPJ/Aer absolveu a apelada (evento 170 da Ação Penal nº 7000118-74.2019.7.04.0004),
com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM, uma vez que sua conduta poderia ser avaliada como
transgressão disciplinar pelo Comando da Aeronáutica, afastando a aplicabilidade do art. 311 do CPM.
No tocante à autoria e à materialidade delitivas, corroboro, pois, com a exegese do CPJ/Aer no Decisum
absolutório, concernente ao juízo exauriente do conjunto probatório apresentado nos autos, inexistindo
dúvidas quanto à subsunção da conduta da agente à norma, conforme bem instruiu o Parquet Milicien em
seu Apelo.
Depreende-se que, em interrogatório judicial, a acusada reconheceu a prática delitiva, confessando ter
falsificado e apresentado as referidas declarações perante a Organização Militar, após a elaboração do
laudo pericial grafotécnico que atestou ser sua a grafia imprimida nas quatro assinaturas das
declarações.
No entanto, conforme atestou o Órgão escabinário de piso, é fundamental destacar a aplicação do Direito
Penal como ultima ratio, em casos de mínima lesividade para a Administração Castrense. In verbis:
(...) "Todos os candidatos afirmaram que não sofreram nenhum prejuízo com as
falsificações documentais.
Poderíamos pensar que a conduta da acusada atentou contra a administração militar,
dada a necessidade de instauração de sindicância para a apuração de um fato. Ainda
assim, tal atentado seria de ínfima lesividade, pois apenas houve a
movimentação da administração para a apuração da questão. Ademais, restou
provado nos autos através dos depoimentos de todas as testemunhas que a
acusada é uma profissional dedicada e abnegada. Mesmo por vezes
sobrecarregada com o trabalho, consegue concluí-lo adequadamente em seus

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 04/06/2021 11:05:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012aa307217
prazos. É uma excelente militar.
Logo, o atentado de ínfima lesividade à administração militar e o
comportamento da acusada permitem considerar a conduta como sendo
insignificante para fins da aplicação do direito penal. O direito penal é a ultima
ratio, ou seja, dentre as respostas possíveis, cabe utilizá-lo tão somente
quando não haja uma solução menos gravosa à questão. Penso que o justo é
conceder à acusada uma segunda chance, sendo suficiente a sua submissão à
justiça do Comandante, calcada na aplicação das normas presentes no RDAER
(Decreto nº 76.322/1975).
Portanto, dada a atipicidade material da conduta praticada pela acusada, o
requerimento contido na denúncia não será acolhido." (...). (Grifo nosso.)
Para o princípio da irrelevância penal do fato, conquanto esteja plenamente delineada a infração penal
militar com todos os seus elementos, a imposição sancionatória exsurge como desnecessária. Trata-se de
medida excepcional, a ser aplicada dadas as circunstâncias da espécie, sendo, por isso, a justiça do caso
concreto.
O fato há de ser analisado à luz da necessidade da sanção, princípio fundamental de Direito Penal
aplicável à Justiça Castrense, consoante o art. 59, caput, do CP comum, in litteris:
Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à
personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem
como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e
suficiente para reprovação e prevenção do crime: (...). (Grifo nosso.)
Trata-se, portanto, do princípio da bagatela imprópria desenvolvido pelo penalista Claus Roxin,
influenciado pela teoria da prevenção especial de Von Liszt, no qual reconhece a desnecessidade de
sanção penal ao autor de determinada conduta típica, ilícita e culpável, quando ele efetivamente não
carecer de ressocialização.[3]
Roxin, empregando a premissa da ressocialização contida na teoria de Von Liszt, formulou a notória
teoria dialética unificadora, pela qual estabeleceu funções para cada um dos três momentos de formação
da pena, a saber, cominação, aplicação e execução. Para o jurista alemão, a finalidade da pena almeja
ressocializar o indivíduo ao mesmo tempo em que busca evitar a reincidência. Isto porque existem
indivíduos que mesmo tendo cometido crimes são perfeitamente ajustados à coletividade, não precisando
sofrer nenhuma pena privativa de liberdade ou outra qualquer para serem ressocializados. [4]
Com mais razão ainda, de que valeria o enclausuramento de um indivíduo totalmente adaptado ao
convívio social? A resposta é a de que a sanção penal, nessa hipótese, tão somente assumiria a função de
vingança estatal.
Daí, Roxin admite a possibilidade de agentes que praticaram fatos delituosos não sofrerem aplicação de
pena quando ela se mostrar desnecessária no caso concreto. A bagatela imprópria, dessa forma, tem
amplo embasamento jurídico-filosófico e principiológico, já que encontra guarida nas teorias da pena
(essencialmente na teoria preventiva especial) e nos princípios da efetividade, da subsidiariedade e da
necessidade da pena, bem como nos fins político-criminais.
De fato, a aplicação do postulado tem o condão de tornar ilegítima a imposição da pena não obstante a
prática de fato típico, ilícito e culpável, quando a reprimenda despontar-se como totalmente
desnecessária na hipótese concreta.
Vale dizer, conquanto esteja plenamente delineada a infração penal, a imposição sancionatória estatal
surge como inoportuna.
Na infração bagatelar imprópria, quando o juiz analisa o caso concreto no intuito de fixar a sanção
cabível, ela mostra-se desnecessária e até mesmo injusta, uma vez que a censura penal, se aplicada, não

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 04/06/2021 11:05:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012aa307217
cumprirá sua finalidade primordial: preventiva especial.
Vê-se, pois, que a insignificância imprópria jamais será analisada no plano abstrato, somente poderá
incidir à vista do caso concreto. Outrossim, pressupõe a inaplicabilidade da bagatela própria, porquanto o
sujeito praticou fato formal e materialmente típico, ilícito e culpável, além de a persecução penal ter sido
regularmente processada. Contudo, a apenação torna-se inoportuna.
Na insignificância própria, o fato, desde o início, já se constitui irrelevante para o Direito Penal, sendo
atípico. Na imprópria, a conduta é típica e, a princípio, merece ser reprimida penalmente por apresentar
desvalor da ação e do resultado. No entanto, após o crime, a mínima culpabilidade do agente, a
valoração favorável das circunstâncias judiciais, a inexistência de antecedentes criminais, a reparação do
dano, a reduzidíssima reprovabilidade do comportamento, a confissão do delito e a colaboração com a
Justiça, a inexistência de repercussão social do fato, a prisão provisória, o ônus da persecução penal
sobre o sujeito, entre outros, revelam a desnecessidade da reprimenda.
In casu, a agente é primária, de bons antecedentes, confessou o delito e é considerada uma excelente
militar, desempenhando sua função com presteza e segurança, mesmo estando, via de regra,
sobrecarregada com o trabalho que desempenha na Organização Militar.
Para além, preenche os seguintes requisitos que consagram a aplicação do corolário da bagatela
imprópria: a) diminuta reprovabilidade do comportamento, eis que o delito foi cometido para
salvaguardar os dossiês dos candidatos do estágio de adaptação, traduzindo as declarações com as
assinaturas falsificadas em informações verídicas dos candidatos; b) a diminuta lesividade à
Administração Militar; e c) a possibilidade de repressão administrativa da agente.
A propósito, cito arresto deste Tribunal Superior acerca da aplicabilidade da insignificância imprópria:
"EMENTA: RECURSO DEFENSIVO. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA
BAGATELA IMPRÓPRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REPARAÇÃO DO DANO.
PRESENÇA DE REQUISITOS SUBJETIVOS POSITIVOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
FAVORÁVEIS. RECONHECIMENTO DA DESNECESSIDADE DA PENA. POSSIBILIDADE.
O reconhecimento do princípio da bagatela imprópria permite que o julgador,
mesmo diante de um fato típico, antijurídico e culpável, deixe de aplicar a pena
em razão desta ter se tornado desnecessária, diante da verificação de
determinados requisitos. Excepcionalidade da medida. Cumpridos todos
objetivos a serem atingidos pela reprimenda penal. In casu, os seguintes
requisitos concorrem para a aplicação da insignificância imprópria: a) ínfima
culpabilidade do agente; b) acusado primário e de bons antecedentes; c)
valoração favorável das circunstâncias judiciais; d) pronta confissão da autoria
do delito, que até então era desconhecida; e) inexistência de indicativos de
personalidade voltada para o crime; f) ônus do indiciamento na fase
inquisitorial e da persecução penal sobre o recorrente; g) ausência de afronta
aos princípios da hierarquia e da disciplina, uma vez que o réu encontra-se na
condição de civil; e h) espontâneo ressarcimento à vítima, o que permite o
reconhecimento da desnecessidade da pena. Recurso provido. Decisão unânime."
(Apelação nº 0000088-44.2014.7.07.0007. Relatoria Ministra Maria Elizabeth Guimarães
Teixeira Rocha. Publicação: 10/12/2015). (Grifo nosso.)
A incidência do postulado é medida excepcional, que se configura na hipótese concreta.
Ademais, não se pode perder de vista que a privação da liberdade ou a restrição de direitos do indivíduo
somente se justifica quando os bens jurídicos forem expostos a dano, efetivo ou potencial, impregnado de
significativa lesividade.
Por conseguinte, para a configuração de um fato típico não basta a adequação formal do caso concreto à
norma incriminadora. Pelo contrário, é preciso uma análise cuidadosa da conduta, para que se possa

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 04/06/2021 11:05:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012aa307217
aferir se ela causou uma lesão significativa ao bem jurídico tutelado pela norma que se pretende imputar
ao agente. Nesse contexto, revelam-se preciosas as lições de Claus Roxin:
"Só pode ser castigado aquele comportamento que lesione direitos de outras pessoas e
que não é simplesmente um comportamento pecaminoso ou imoral; (...) o Direito Penal
só pode assegurar a ordem pacífica externa da sociedade, e além desse limite nem está
legitimado nem é adequado para a educação moral dos cidadãos. (...) O legislador não
possui competência para, em absoluto, castigar pela sua imoralidade condutas não
lesivas de bens jurídicos (...)." [5]
Diante desse cenário, mantém-se a absolvição da apelada, notadamente ante ao princípio da bagatela
imprópria apto a afastar o sancionamento pretendido pelo Parquet.
Ex positis, conheço e nego provimento ao Apelo do MPM, para manter íntegra a Sentença absolutória,
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 21 de maio de 2021.

MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora

[1] ROSSETTO, Enio Luiz. Código Penal Militar Comentado. Parte Especial. Revista dos
Tribunais. São Paulo. 2012. p. 1.053/1.054.
[2] NEVES, Cícero Robson Coimbra e STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal Militar.
2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 1.379.
[3] Roxin, Claus. Derecho Penal, Parte General. Tomo I, tradução de Diego- Luzón
Peña,Miguel Díaz y Garcia Conlledo e Javier de Vicente Remesal, p. 608.
[4] Idem.
[5] Apud BATISTA, Nilo. Introdução Crítica ao Direito Penal Brasileiro. 10ª ed. Rio de Janeiro,
Revan: 2005 p. 91.